Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-27.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
2. Não comprovada a existência de vínculo contratual a sustentar a origem do débito, resta configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva.
3. Propósito recursal de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser supostamente excessivo. Não ocorrência.
4. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
5. Valor adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pela existência de apenas uma negativação, estando condizente ao posicionamento desta Turma Recursal.
6. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIO SERGIO NUNES PINHEIRO - CPF: 971.811.451-34 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020